Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701481-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO TRINDADE CRUZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra suficientemente instruído, pois não foi juntada a certidão de trânsito em julgado da sentença, tampouco a própria sentença condenatória. Ademais, o peticionário também não juntou aos autos as peças necessárias para análise do pedido de absolvição em relação ao delito de falso testemunho, como os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e as mídias com os depoimentos prestados em Juízo, tanto dos presentes autos e quanto dos autos em que supostamente foi proferida a afirmação falsa. Diante do exposto, intime-se o advogado do requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte as referidas peças, os depoimentos e todas as mídias de ambos os processos, bem como as cópias dos demais documentos que achar necessário, também relativos a ambos os processos, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (§ 3o do mesmo diploma legal). Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator